Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-26.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702062-26.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: C F COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - EPP EMBARGADO: ADVOCACIA VASCONCELOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por C F COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - EPP, contra acórdão de ID – 34321529. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34648780. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ADVOCACIA VASCONCELOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2022 16:05:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador